Tribunal: TJES
Processo: 0000615-77.2017.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Provas; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000615-77.2017.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JAQUELINE DE OLIVEIRA GONCALVES
APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000615-77.2017.8.08.0007

APELANTE: JAQUELINE DE OLIVEIRA GONÇALVES

APELADA: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “
Ação para Liquidação de Sentença c/c Medida Cautelar Incidental Exibição de Documentos
” (fl. 02) ajuizada por Jaqueline de Oliveira Gonçalves em face de Ympactus Comercial S/A, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença de fls. 167-170, julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial “com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC” (fl. 170).

Ao proferir a Sentença a Magistrada destacou que “
ante a ausência de comprovação dos valores despendidos com a contratação do plano e/ou de qualquer documento apto a demonstrar uma relação jurídica com a ré, a improcedência da ação é medida que se impõe
” (fls. 170).

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Requerente interpôs o recurso em julgamento (fls. 174-189), no qual postula pela nulidade do
decisum
recorrido ao argumento, em síntese, de que toda movimentação bancária ocorreu de forma digital, de modo que “
não restou nenhum comprovante físico das transações, porém toda informação relativa à autora liquidante está no banco de dados da empresa requerida registrada por meio do CPF da autora
” (fls. 176,
sic
).

A partir destas breves informações a respeito das circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto, vislumbra-se que a hipótese em julgamento diz respeito àquelas pessoas que adquiriram “plano” (“
AdCentral Family
”, fl. 03) da Telexfree, cujas atividades foram consideradas ilegais na Justiça do Acre nos autos da Ação Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001.

Em situações idênticas à dos autos, a compreensão que prevalece neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), com a devida vênia da MM.ª Juíza
a quo
, é diversa daquela constante na Sentença, isto é, a dificuldade decorrente do encerramento das atividades da Telexfree (inclusive com o bloqueio de seu endereço eletrônico) implica na inversão do ônus da prova, cabendo à Ympactus Comercial, ora Apelada, instruir o feito com documentos da parte supostamente lesada.

Neste sentido ora mencionado cito os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEXFREE. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO PROVIDO. 1. A sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n. 0006739-93.2015.8.08.0024, transitada em julgado em março de 2017, reconheceu a ilegalidade das atividades da rede Telexfree, declarou nulo os negócios jurídicos firmados entre os divulgadores e a apelada e determinou que todos os investidores sejam restabelecidos ao estado em que antes se achavam, e, não sendo possível, sejam indenizados com o equivalente. (fls. 166 v). 2. Os documentos trazidos pelo apelante, apesar de não apresentarem o real valor aplicado, são suficientes a demonstrar que era divulgador da rede Telexfree desde o dia 12/06/2013, na condição Ad Central Family, sendo evidente o pagamento prévio de valores para ativação das contas 3 .
É cediço que a relação jurídica objeto dos autos é peculiar, posto que realizada e processada exclusivamente na plataforma digital da empresa (Telexfree) que, por sua vez, tão logo iniciadas as demandas judiciais, bloqueou o acesso, dificultando a obtenção dos registros de cadastro e movimentação financeira para a maioria dos divulgadores, devendo a apuração do dano ser feita em sede de liquidação
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151378320, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2022, Data da Publicação no Diário: 27/10/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CASO TELEXFREE/YMPACTUS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A RECORRIDA. PRECEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Consoante o artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que, nas liquidações individuais da sentença coletiva do caso Ympactus (Telexfree), diz respeito à comprovação dos liquidantes, mesmo que de forma perfunctória, de sua condição de divulgador da rede Telexfree. 2. Existindo documentos nos autos que apontem indícios da condição de divulgadora da parte recorrente, pois ali consta e-mail de contato com a TELEXFREE e login de cadastro no sistema da apelada, o que pressupõe o pagamento da adesão e da compra do kit, o reconhecimento do vínculo jurídico entre as partes é medida imperiosa. 3.
O fornecimento de informações exatas e pormenorizadas a respeito da situação atual das contas, resgates efetuados, dentre outros, somente há de ser logrado mediante a determinação à empresa recorrida, nos termos do §4º do artigo 524 do CPC, e, ainda, com fulcro no §1º do artigo 373 do CPC. Precedentes. 4. In casu, não deve prevalecer a improcedência dos pedidos da exordial, posto que fundada em premissa contrária à adota pela jurisprudência alhures
. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170112061, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 01/09/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA TELEXFREE INDÍCIOS MÍNIMOS DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA REVELIA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA INÉRCIA DA EMPRESA QUANDO INTIMADA PARA APRESENTAR DOCUMENTOS PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A relação jurídica objeto dos autos é peculiar, posto que realizada e processada exclusivamente na plataforma digital da empresa (Telex Free) que, por sua vez, tão logo iniciadas as demandas judiciais, bloqueou o acesso. Tal condição tornou impossível para a maioria dos divulgadores a obtenção dos registros de cadastro e movimentação financeira, de modo que imputar-lhes o ônus de apresentar as provas da relação jurídica implica praticamente em negar acesso à justiça
. 2. No caso, os boletos apresentados foram emitidos pela empresa Apelada em maio e junho de 2013, tendo como sacada a Apelante. Ademais, em todos eles consta como responsabilidade do cedente a assinatura de adesão e o kit central de anunciante, donde se conclui pela existência de indícios mínimos da relação jurídica havida entre as partes. 3. Possível a aplicação, na espécie, da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC, uma vez que a inversão do ônus da prova foi determinada em primeira instância, e embora a empresa tenha sido regularmente intimada para apresentar todos os documentos relativos aos investimentos realizados pela autora, quedou-se inerte. 4. Neste caso, imperioso presumir a presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na exordial, decorrentes não só do fato de a apelada não ter contestado a ação, nos termos do art. 344 do CPC/15, como também por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento, conforme previsão contida no art. 400, inciso I, do mesmo diploma processual. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 026170024272, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. JUNTADA DE DOCUMENTO. ÔNUS DE DIFÍCIL CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1
A pretensão recursal do Apelante deve ser acolhida, haja vista que a inversão do ônus da prova também deve ser deferida quando a parte estiver diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (§ 1º do art. 373 do Código Processo Civil)
. 2 - É extremamente difícil para a Apelante conseguir documentos que comprovem a relação jurídica existente entre as partes, haja vista o tipo de negociação que as envolvia e o fato da Apelada não se encontrar mais no local de sua sede. 3 - Recurso provido, com a anulação da sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível, 062170018808, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022). (Sem grifo no original).

Ademais, além da possibilidade, na hipótese dos autos, de inversão do ônus da prova com base no art. 373, § 1º do Código de Processo Civil (CPC) e na jurisprudência deste TJES, a Magistrada
a quo
, antes de proferir a Sentença recorrida, não oportunizou à Apelante a proceder com a juntada de documentos além daqueles constantes na petição inicial (contratos da Telexfree sem assinatura e uma série de decisões desfavoráveis à Apelada).

A ausência desta mencionada oportunidade à Apelante (que inclusive havia formulado pedido de exibição de documentos),
data venia
, já seria suficiente para decretar a nulidade da Sentença, haja vista o descumprimento, por exemplo, da regra prevista no art. 10 do CPC; em outras palavras, além do
decisum
recorrido estar em confronto com o entendimento deste TJES, não houve chance da Apelante juntar eventual documentos adicionais àqueles que instruíram a petição inicial.

A conclusão, portanto, é pelo provimento do recurso com a anulação da Sentença, cabendo ao Juízo
a quo
observar tanto a jurisprudência dominante deste TJES a respeito de casos semelhantes ao dos autos (inversão do ônus da prova com base no art. 373, § 1º, do CPC), quanto o disposto no art. 76 da Lei de Falências (Lei n.º 11.101/05), haja vista a informação (por exemplo, na Apelação Cível n.º 0006061-64.2017.8.08.0006) de que a Ympactus Comercial encontra-se em processo de falência.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e, em consequência, determinar a remessa dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, observando-se os termos deste voto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. ÔNUS DE DIFÍCIL CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A pretensão recursal da apelante deve ser acolhida, haja vista que a inversão do ônus da prova também deve ser deferida quando a parte estiver diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (§ 1º do art. 373 do Código Processo Civil). 2. É extremamente difícil para a apelante conseguir documentos que comprovem a relação jurídica existente entre as partes, haja vista o tipo de negociação que as envolvia e o fato da apelada não se encontrar mais no local de sua sede. Precedentes do e. TJES em idêntico sentido. 3. Recurso provido, com a anulação da sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.